Tribunal: TJMT
Processo: 1012060-73.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012060-73.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), MARCIO LUIZ DE ASSIS - CPF: 995.132.691-91 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LUIZ DE ASSIS - CPF: 995.132.691-91 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1)
NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
- REITERAÇÃO DE PEDIDOS - AUSÊNCIA DE FATO NOVO -
WRIT
NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – 2)
EXCESSO DE PRAZO
– NÃO CONFIGURADO – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – DELONGA PROCESSUAL ATRIBUÍVEL À DEFESA - 3) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA.

1) A mera reiteração de pedidos já enfrentados à exaustão por ocasião julgamento em
Habeas Corpus
anterior, sem que aponte fato novo determinante de juízo de valor acerca dos pressupostos da prisão preventiva, cabimento de medidas cautelares diversas e negativa de autoria, conduz ao não conhecimento do
writ
.

2) Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso. Além do mais, não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a mora para o encerramento da fase instrutória decorrer também de ato provocado pela Defesa. Inteligência da súmula n. 64 do Superior Tribunal de Justiça.

3) Ordem parcialmente conhecida e nesta denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Pauly Ramiro Ferrari Dorado, em favor de
Marcio Luiz De Assis,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. 0008812-24.2020.8.11.0042.

Sustenta o impetrante que o paciente encontra-se segregado provisoriamente desde o dia 18/02/2020, pela suposta prática do delito tráfico de entorpecentes, em que pese defender inexistir elementos comprobatórios que atestem a referida acusação,
sendo o mesmo tão somente usuário de entorpecente, de modo que sua absolvição é medida de rigor.

Nesse contexto, defende que a segregação cautelar carece de fundamentos, vez foi utilizado termos genéricos/inidôneos, despidos de elementos do caso concreto, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

De igual modo, assevera que o indeferimento do pleito de liberdade provisória ressente de fundamentação acerca dos motivos da permanência do paciente no cárcere, sob a forma de segregação cautelar.

Agrega que o paciente é possuidor de bons predicados pessoais, como primariedade, residência fixa e profissão definida, que lhe autorizariam, em tese, a responder ao processo em liberdade, ainda que mediante aplicação de outra medida prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, vez que supostamente não oferece qualquer risco para a sociedade.

Por fim aduz ainda que a segregação cautelar é ilegal face ao suposto excesso de prazo, dado que Márcio Luiz encontra-se nesta situação há mais de 490 (quatrocentos e noventa) dias sem justificativa cabível para o cárcere.

Forte nessas razões, o impetrante requer, liminarmente, a restituição do
status libertatis
do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor deste, ainda que com imposição de medidas cautelares diversas; no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id.

93804997) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 94974957/94974959).

O
parecer, da lavra do Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino,
Procurador de Justiça, manifesta-se pela
denegação
da ordem (id. 95554962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, ou, porque não se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

De início, no que se
refere a propalada carência de fundamentação e requisitos autorizadores da segregação cautelar, ausência elementos comprobatórios que atestem a referida acusação e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
frente às condições pessoais de acusado, depreende-se que tais teses encontram nos mesmos moldes do HC n. 1010381-72.2020.8.11.0000 e HC n. 1003045-80.2021.8.11.0000, configurando
mera repetição de pedidos
.

Esse quadro evidencia a intenção da impetrante de instaurar nova discussão a respeito de idêntica controvérsia já analisada por esta Corte em impetrações anteriores, que assim decidiu:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1) NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO WRIT – 2) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO CRIMINOSA DO AGENTE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – 3) RISCO À SAÚDE ANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – MAGISTRADO QUE INFORMA QUE O PACIENTE NÃO SE ENQUADRA EM SITUAÇÃO DE RISCO – REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 62/CNJ NÃO DEMONSTRADOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1) A via estreita do habeas corpus não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo. 2) Não há ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, visto que o paciente é reincidente específico, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR. As condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. 3) A liberdade provisória com fulcro na pandemia do coronavírus é situação excepcionalíssima e deve ser avaliada casuisticamente, de modo que informado pelo magistrado que o paciente não pertence a grupo de risco, a mera alegação de superlotação e consequente insalubridade do ambiente carcerário, sem a demonstração de risco específico, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação de sua situação prisional, sendo certo que a Recomendação nº 62, do CNJ propõe a reavaliação das prisões cautelares como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, não se constituindo em salvo conduto a todos aqueles que se encontram presos. 4) Ordem denegada”.
(TJ-MT - HC: 10103817220208110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/06/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/06/2020).

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1) NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - REITERAÇÃO DE PEDIDOS - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – 2) EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM DATA MARCADA – 3) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA. 1) A mera reiteração de pedido já enfrentado à exaustão por ocasião de seu julgamento em Habeas Corpus anterior, sem que aponte fato novo determinante de juízo de valor acerca dos pressupostos da prisão preventiva, conduz ao não conhecimento do writ. 2) Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso. Ademais, consta dos autos que a audiência de instrução estaria marcada para data próxima, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal. 3) Ordem parcialmente conhecida e nesta denegada”
(TJ-MT 10030458020218110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 26/03/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/04/2021).

Com efeito, em relação a tais teses
não conheço
do
mandamus

ainda mais, quando ausentes fatos novos a salvaguardar a reanálise da questão
.

Outrossim, malgrado alegação de
excesso de prazo para formação da culpa,
vez o paciente encontra-se segregado desde o dia 18/02/2020, constata-se o curso do processo não se demonstra desproporcional ou irrazoável, sobretudo porque a letargia da marcha processual não decorreu de fato atribuído à acusação, muito menos de inércia do próprio aparato judicial.

Ao fazer um histórico dos atos processuais, a apontada autoridade coatora asseverou que:

“O paciente MARCIO LUIZ DE ASSIS
foi preso em flagrante no dia
18.02.2020
e após regular apresentação em Audiência de Custódia, teve a
prisão flagrancial convertida em prisão preventiva
, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei de Tóxico, face necessidade de se garantir a ordem pública, no caso evidenciada pela reincidência específica do paciente. O auto de prisão em flagrante foi distribuído ao Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá sob o Cód. 615721 em
20/02/2020
.

Ainda, no referido auto de prisão em flagrante foi revista e mantida a prisão cautelar do paciente em 22/05/2020. Na data de
01/09/2020
, o Inquérito Policial respectivo foi encaminhado com a
denúncia ofertada
em desfavor do paciente MARCIO LUIZ DE ASSIS, dando-o como incursos no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

Em seguida, no dia
22/09/2020
, foi determinada a notificação para o paciente apresentar a
defesa preliminar, a qual aportou nos autos em 30/09/2020, cumulada com pedido de revogação da prisão preventiva
. Após isso, em observância à Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371/2020, os autos virtuais do Apolo foram migrados para o Sistema PJe, onde tramitam sob o n. 0008812-24.2020.811.0042.

Por conseguinte, na data de
18/12/2020
,
foi analisado e indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva formulada
em favor do paciente, mantendo-se a constrição cautelar em observância ao parágrafo único do art. 316 do CPP, haja vista a permanência dos requisitos e pressupostos legais, notadamente a necessidade de se garantir a ordem pública, no caso consubstanciada na reincidência específica do paciente MARCIO LUIZ DE ASSIS (Id. 46409470).

Na mesma decisão foi determinada a intimação das partes sobre a regularidade da migração dos autos para o PJe e, após o decurso dos prazos, os autos retornaram conclusos e
a denúncia foi recebida em

02/03/2021
,
designando a audiência de instrução
por meio do sistema de videoconferência para o dia
17/03/2021
, às 14h40min (Id. 49922981). Na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 17/03/2021 (Id. 51389464 e 51391133), colheu-se o interrogatório do réu e a inquirição de uma testemunha arrolada pela acusação e outra pela defesa, oportunidade que homologou a desistência da oitiva das testemunhas ausentes, declarando encerrada a instrução processual. Ainda, durante referido ato instrutório o douto representante do Ministério Público apresentou seus memoriais finais oralmente, pugnando pela integral procedência da denúncia.

Em relação a defesa, consta que saiu intimada para apresentar seus memoriais finais por escrito dentro do prazo de 05 (cinco) dias (Id. 51391133). Consta, no entanto, que a defesa do paciente somente apresentou seus memoriais finais em 16/07/2021
(Id. 60764127).

Nesta data, foi certificado o cumprimento das diligências requeridas pelo Ministério Público quando da oferta da denúncia, fazendo a conclusão dos autos para prolação de sentença, que será produzida dentro do prazo de 10 (dez) dias (LT,art. 58) (...)”
(id. 94974957).

Portanto,
não há dúvidas que o atraso na instrução processual está sendo/foi provocado exclusivamente pela desídia da defesa do paciente
- intimação na data de 17/03/2021 para apresentar memoriais finais por escrito, no prazo de 05 dias, mas a respectiva peça só foi aportada aos autos em 16/07/2021 - visto que somente falta a análise de suas alegações finais para a prolação da sentença, de modo que
“não há que se alegar excesso de prazo como constrangimento ilegal, quando a demora na formação da culpa deu-se por responsabilidade exclusiva da própria defesa.”
(Súmula nº 64 STJ).

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO.

FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU PRONUNCIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 64 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE.

(...)

3.
Na espécie, eventual retardo na instrução decorre da complexidade do feito, que conta com pluralidade de réus, já tendo sido pronunciado, contexto que atrai a aplicação da Súmula n. 21 do STJ. Ainda, parte do prolongamento do feito também se deu por culpa da defesa técnica do recorrente. Nesse ponto, o Tribunal destacou: "(...) há cerca de 01 ano deveria ter se manifestado acerca do pedido de desaforamento, mesmo intimada por três vezes e até a presente data não o fez", incidindo, no caso, o enunciado n. 64 da Súmula desta Cort
e. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido. Recomendação de celeridade no julgamento dos réus.

(AgRg no RHC 136.446/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO.

DELONGA PROCESSUAL ATRIBUÍVEL À DEFESA. SÚMULA 64/STJ. AUTOS CONCLUSOS PARA SENTENÇA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

2.
Não se pode imputar mora ao Judiciário no caso em que a delonga processual é atribuível à defesa, fazendo incidir ao caso a Súmula 64 do STJ, seja porque não se revela desproporcional a custódia, diante da pena abstratamente cominada ao delito de roubo majorado, seja devido à relativa complexidade do feito
(...)” (AgRg no HC 584.427/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Assim, não subsiste extrato argumentativo para a aplicação de eventual benefício, por excesso de prazo, até porque a defesa contribuiu para elastério da instrução criminal, no mais, os autos estão conclusos para sentença, incide no caso o enunciado contido na Súmula 52/STJ, segundo o qual,
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem vindicada, por entender que, no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021